Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-54.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-54.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: JOSEFA MARIA DOS SANTOS FARIAS Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão colegiado que confirmou a decisão monocrática negando provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à reserva de 1/3 da jornada de professores para atividades extraclasse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.